Tribunal: TJMT
Processo: 1003252-04.2022.8.11.0046
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003252-04.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TAMERA REGINA RESENDE FERREIRA - CPF: 023.048.601-09 (APELADO), ROSANA MUSGA DE SOUZA ANDRADE - CPF: 035.902.341-05 (ADVOGADO), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELANTE), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), SILVIA SIMONE TESSARO - CPF: 977.862.929-34 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ACESSORIOS E AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 24.148.566/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), OZIS SUTIL DE OLIVEIRA - CPF: 849.841.391-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO
CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO
.
CANCELAMENTO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO.
PRESUNÇÃO DE
BOA-
FÉ DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA. SÚMULA
N. 375,
STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que

acolheu
embargos de t
erceiro p
ara determinar o cancelamento de
constrição judicial
sobre
veículo
. A apelante pleiteia
a reforma da sentença para que seja revogada a gratuidade de justiça
concedida à
recorrida
e julgados improcedentes os embargos de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i)
verificar se deve ser revogado
o benefício da justiça gratuita
deferido

à recorrida; e (
ii
)
analisar
se a alienação do veículo configura fraude à execução e se há elementos probatórios suficientes para demonstrar a má-fé da terceira adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade de justiça foi adequadamente deferida pela instância de piso, com base nos documentos que comprovaram a hipossuficiência financeira da
recorrida, razão pela qual deve ser mantida
.

4
.
Na espécie, o veículo foi adquirido pela embargante antes do registro de qualquer constrição judicial, inexistindo prova de que a adquirente tinha ciência de ação capaz de levar o
devedor
à
insolvência.
Ademais, n
ão há elementos suficientes para afastar a presunção de boa-
fé da compradora
, tampouco evidências de conluio entre as partes.

5
.
Ausentes elementos probatórios que demonstrem vício na transação ou má-fé da adquirente
, impõe-se
a manutenção da decisão que acolheu os embargos de terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
A configuração de fraude à execução depende do registro de penhora ou da prova inequívoca de má-fé do terceiro adquirente
(Súmula n. 375, STJ)
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CR, art. 5º, XXXV;
CPC,
art
s
.
792
e
85, § 11
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1774660/RJ,
AgInt
no
REsp
1785426/PB,
AgInt
no
REsp
1743428/MG,
AgInt
no
AREsp
1089437/MG,
AgInt
no
AREsp
1564850/MG; Súmula n. 375; Tema Repetitivo n. 243. TJMT, N.U 1036148-18.2022.8.11.0041; N.U 1009241-35.2024.8.11.0041; N.U 1010387-27.2021.8.11.0006.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
COOPERA
TIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISSÃ
O DO SUDOESTE DA AMAZ
Ô
NIA LTDA
.
- SICOOB CREDISUL

contra
sentença proferida pelo Juízo da
1ª
Vara Cível e Criminal
da
Comarca de Comodoro
, que acolheu o
s Embargos
de Terceiro opostos por
TAMERA REGINA RESENDE FERREIRA
,
para
determina
r
o cancelamento da constrição judicial decretada nos autos da
Ação de
Execução

n
.
1000621-92.2019.8.11.0046
sobre o
veículo VW/Fox
1.0 GII
, placa
NDE 5937,
Renavam
n.
00226673103
(id.

239265146
)
.

Nas razões recursais,
a
apelante
sustenta que foram deferidos os benefícios da justiça gratuita à recorrida sem que fossem
juntados
quaisquer documentos que indicass
em sua
hipossuficiência
, e que seu
pedido de revogação da benesse não foi apreciado na sentença.

Aduz que
há
presunção de

fraude à execução quando o
demandado aliena
veículo de sua propriedade no

curso da ação, ainda que
inexista
registro
da restrição
e
independente
mente
da boa
-
fé

do comprador
,
e que, no caso,
a
venda do automóvel foi realizada três meses
após o

recebimento da citação
por parte do
executado
.

Alega

que havia restrição de alienação

fiduciária sobre o veículo junto
ao Banco
Bradesco e
que
a apelada assumiu a dívida
do automóvel
, realizando o

pagamento das parcelas até
su
a quitação,
o que, a seu ver,
demonstra

que
ela
estava ciente sobre as restrições e dívidas existentes
, assim como
seu conluio
com o
alienante
para a prática d
e
fraude contra credor
.

Consigna
, ainda,
a existência de irregularidades
na documentação que instruiu a petição inicial e que
resta comprovada a má-fé
por parte
da
apelada.

Com essas considerações,
pleiteia

a

reforma
da sentença para que seja revogada
a
gratuidade de j
ustiça concedida
à recorrida e julgado
s
improcedentes os embargos
de terceiro
.

A

apelada
apresentou suas contrarrazões (id.
239266157
), pugnando
pela manutenção da sentença combatida e majoração dos honorários de sucumbência arbitrados.
Ainda, requereu a concessão da gratuidade de justiça.

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
TAMERA REGINA RESENDE

FERREIRA

opôs
Embargos de Terceiro c/c Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência
em face de
COOPERA
TIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃ
O DO SUDOESTE DA AMAZ
Ô
NIA LTDA
.
- SICOOB CREDISUL
,
pretendendo o cancelamento da constrição judicial sobre o veículo
VW/Fox
1.0 GII
, placa
NDE 5937,
Renavam
n.
00226673103, determinada nos autos da Ação de Execução n. 1000621-92.2019.8.11.0046

(id.
239265884
).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que
julgou
procedente
o
pleito
inicia
l
, nos seguintes termos:

“
(...)

Traçadas essas premissas e partindo para o caso concreto, tem-se que

em relação aos requisitos de admissibilidade dos embargos de terceiro, é incontroverso o fato

de que de que o embargante não é parte, ao menos sob a ótica processual, nos autos

principais, Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 1000621-92.2019.8.11.0046.

Outrossim
, está evidenciado nos autos, notadamente pelos

comprovantes de pagamento das parcelas do veículo (id. 95590164), comprovantes de

despesas mecânicas do veículo (id. 95587982), e pela promissória de aquisição (id.

95587981), que a embargante exerce a posse do veículo.

Lado outro, impende consignar que não restou comprovado nos autos

que a embargante, ao adquirir o
bem, tenha agido de má-fé, ao passo que é incontroverso que

a penhora determinada na execução não foi efetivada em data anterior alienação do bem,

tampouco anotada no documento do veículo, como se infere do documento de id. 95590183.

Logo, não há falar em fraude à execução, considerado o disposto pela Súmula nº 375 do STJ,

verbis
:
“
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem

alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

Nesse cenário, não se desincumbindo o embargado de demonstrar

eventual má-fé do adquirente/embargante, presume-se que este último adquiriu o bem de

boa-fé.

Logo, o caso é de procedência da pretensão.

III. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de terceiro, confirmar a

liminar e determinar o cancelamento da constrição judicial, decretada nos autos da Execução

nº 1000621-92.2019.8.11.0046, sobre o bem discriminado na petição inicial. Em

consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito,
nos termos

do Art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o embargado ao pagamento das custas, bem como de

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez) por cento do valor da causa.

(
...)”
.
(id.
239265143
).

Irresignad
a
,
a
apelante interpôs o presente recurso,
por meio d
o qual
objetiva
que seja revogado o benefício da justiça
gratuita concedido à autora pelo Juízo
a quo
, sob o argumento
de que
não
restou
comprovad
a su
a hipossuficiência

financeira, bem como
rejeitados o
s embargos
, por entender
demonstrad
a
a má-fé
da recorrida
.

Pois bem.

Após detida análise, constata-se que o apelo não comporta provimento.

No que se
refere aos benefícios da justiça gratuita, observa-se que foram concedidos à apelada pelo Magistrado de primeiro grau ante o preenchimento dos requisitos necessários para tanto
.

Por certo, denota-se dos autos que a recorrida
juntou documentos aptos a demonstrar
sua
condição de
hipossuficiência (
id
s
.
239265886
e
239265887
)
, razão pela qual
a negativa da gratuidade configura
ria
obstáculo ilegítimo ao direito fundamental de acesso à Justiça (C
R
, art. 5º, XXXV).

Nesse sentir, acertado o deferimento da benesse, não havendo que se falar em sua revogação, sobretudo porque
a apelante não trouxe
qualquer
prova de alteração na condição financeira da autora
que lhe permita
arcar com os gastos processuais.

De acordo com o entendimento do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, para a revogação
do
benefício
em comento
não basta a simples alegação de capacidade financeira; é preciso haver prova que afaste a condição de hipossuficiência, não produzida neste caso.

Sobre a
matéria:

REsp
1774660/RJ;
AgInt
no
REsp
1785426/PB;
AgInt
no
REsp
1743428/MG;
AgInt
no
AREsp
1089437/MG;
AgInt
no
AREsp
1564850/MG.

Assim,
mantenho
o direito à gratuidade de justiça em favor da apelada.

Em relação a
o mérito, o apelo também não merece ser acolhido.

Conforme disposto no art. 792 do CPC,
a alienação ou oneração
de bem
será caracterizada como fraude contra credores nas seguintes hipóteses:

Art. 792. (...)

I -
quando
sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a
pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II -
quando
tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art.
828 ;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo
onde
foi arguida a fraude;

IV -
quando
, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V -
nos
demais casos expressos em lei. (...)

Sobre o
assunto,
a Súmula
n.
375 do STJ
prevê que “
o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”
.

Ademais, a Corte Cidadã firmou orientação no sentido de que
a boa-fé deve ser presumida, sendo ônus probatório
do credor demonstrar
que o terceiro adquirente tinha conhecimento da demanda capaz de levar o alienante à insolvência,
consoante teses do Tema Repetitivo n. 243,

in
verbis
:

“(...)
1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC.

1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).

1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar
o alienante à insolvência,
sob pena
de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC.

1.5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no dispositivo.
”

Assim, a fraude à execução se configura nas hipóteses em que preexistir à alienação constrição judicial devidamente averbada nos registros do bem, ou nos casos em que o credor comprovar a má-fé do terceiro adquirente, o que não ocorre na hipótese.

No caso,
vislumbra-se que a apelada adquiriu o automóvel em questão em
21/08/2019
(id
s
.
239265892
e
239265110
)
, quando assumiu a responsabilidade pela quitação de
parcelas de carta de crédito vinculada ao veículo
,

e que a restrição
judicial sobre o
bem

foi incluída apenas em 22/12/2021 (id.
239265113
)
, o que impede o reconhecimento de fraude à execução
.

Além disso, os elementos constantes no feito indicam que
o vendedor do bem,
WELLER GONÇALVES DE LIMA
, o adquiriu do executado (
OZIS SUTIL DE OLIVEIRA
) em 2018, ou seja, antes de ser ajuizada a ação de execução
, em 08/04/2019
.

Nesse contexto,
inviável inferir que a apelada tinha conhecimento sobre a existência da demanda execut
ória
,
inexistindo

quaisquer
elementos para sua caracterizar má-fé.

Soma-se a isso o fato de a recorrida ter apresentado
documentos que comprovam o pagamento das parcelas
relativas à carta de crédito do automóvel
,

bem como
de
outras despesas
a ele
relacionadas,
o que manifesta sua
boa-fé na aquisição.

Insta salientar que, ao contrário do apontado pelo recorrente, há nos autos comprovantes de quitação referentes aos anos de 2019 (ids.

239265891
-
págs.
1/3,
239265893
- pág. 3,
239265894
,
239265895
e
239265896
), 2020 (ids.
239265897
,
239265899
,
239265100
e
239265102
) e 2021 (ids.
239265104
e
239265105
), o que reforça
a condição de possuidora legítima e de boa-fé
da apelada
, além de demonstrar que os atos praticados correspondem à realidade do negócio jurídico e não configuram indício de irregularidade.

De fato, a apelante não logrou êxito em
desincumbir-se do seu ônus de provar a má-fé da
recorrida
em relação ao negócio jurídico firmado

ou a presença de conluio entre as partes,
inexistindo no feito qualquer indício nesse sentido.

Ressalte-se que
embora as
ordens de serviço
(id.
239265893
, págs.
1/2)
tenham sido emitidas em 2
7/08/2019 e 03/09/2019
, e no campo da assinatura do cliente const
e
a data de 30/11/2021, não se
verifica
a existência de
irregularidade
.

Isso porque, tais
documentos
visam
registrar

intervenções realizadas
no veículo,

sendo que
a
data de emissão
corresponde
ao momento em que o serviço foi solicitado ou registrado, enquanto a de assinatura pode refletir
quando
o cliente reconheceu ou ratificou a execução dos serviços
, ou até mesmo
a oportunidade em que
solicitou nova
impressão
para
que pudesse
instruir a ação
.

Logo, tal circunstância
não
tem o condão de
invalida
r

referidos
documento
s
ou
evidencia
r
, por si só, má-fé da adquirente
, até porque a posse do veículo é corroborad
a por diversos outros elementos existentes nos autos
.

Do mesmo modo,
em que pese
a
s

declaraç
ões

subscrita
s
por

WELLER GONÇALVES DE LIMA

serem
datada
s do ano de
2022
,
os autos contêm outros
subsídios que evidencia
m a sequência de transferências do
veículo
, como
a nota promissória por ele emitida e
os comprovantes de pagamento realizados pela recorrida,
os quais indicam
que a responsabilidade pela quitação foi assumida por ela
, além da
presunção de boa-fé que lhe é inerente (Súmula
n.
375 do STJ).

À vista disso,
dada

a
ausência de
evidências concretas que demonstrem
vício ou que com
prometam a boa-fé da adquirente
, imperioso reconhecer que a
sentença da instância de piso,
ao
acolhe
r
os embargos de
terceiro opostos
pela
recorrida para determinar o cancelamento da constrição judicial incidente sobre o veículo
, se mostr
ou
escorreita.

A propósito:

“(...)
O reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, não havendo presunção de fraude em caso de alienação anterior à constrição judicial.
(...)”.
(
TJMT,
N.U 1036148-18.2022.8.11.0041,
Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 13/11/2024,
p
ublicado no DJE 19/11/2024)
.

“(...)
O reconhecimento de fraude à execução prescinde da demonstração da má-fé do terceiro a
dquirente (Súmula 375 do STJ). (...)”.
(
TJMT,
N.U 1009241-35.2024.8.11.0041,
Rubens de
Oliveira Santos
Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)
.

“(...)
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não há fraude a execução pelo simples fato da existência de ação judicial em curso, se no momento da alienação do bem não havia penhora ou registro de constrição. (Súmula 375).
(...)”.
(
TJMT,
N.U 1010387-27.2021.8.11.0006,
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024)
.

Em face do exposto, conheço

e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA. - SICOOB CREDISUL
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025